Tribunal: TJMT
Processo: 1029919-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1029919-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.775.181/0001-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RATEIO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que julgou parcialmente procedente a ADI n. 1029919-97.2024.8.11.0000, alegando a ocorrência de contradição externa, com vistas a atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios para alcançar a pretensão fundamentadamente refutada pelo órgão julgador.

II. Questão em discussão

2. Determinar: (i) se há o vício de embargabilidade quando a contradição se dá entre o acórdão embargado e decisões anteriores do próprio Órgão Especial; e (ii) se nessa conjuntura, é possível conferir efeitos infringentes ao julgado para restringir o pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores municipais efetivos.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, se prestando apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial,
não sendo cabível quando decorrente de eventual dissenso entre decisões distintas do mesmo órgão julgador.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o afastamento de julgados anteriores, expondo de forma clara a distinção jurídica entre os casos.

6. A embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão colegiada, o que não se admite na via eleita, pois, não se constatando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao acórdão, não se confundindo com divergência entre julgados. 2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, tampouco à atribuição de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28.08.2020;
STJ, EDcl no REsp n. 1.649.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT

EMBARGADO(S):

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT
em face do v. acórdão prolatado por este c. Órgão Especial, que, à unanimidade,
julgou parcialmente procedente
a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1029919-97.2024.8.11.0000, para declarar, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado do acórdão, a inconstitucionalidade dos incisos II e III do art. 7º da Lei Ordinária Municipal n. 2.179/2016, oriunda do município de Campo Verde/MT.

Para ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL QUE DISCIPLINA A DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AUFERIDOS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE. SUSCITADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO RATEIO DA VERBA HONORÁRIA PARA O FUNDO DE RESERVA DA PROCURADORIA E PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, MAS QUE NÃO EXERCEM ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. INVASÃO DA COMPETÊNCA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NO PONTO QUE TRATA DO RATEIO ENTRE PROCURADORES NÃO ORIUNDOS DO QUADRO DE EFETIVOS (NÃO CONCURSADOS). CARÁTER RETRIBUTIVO E REMUNERATÓRIO DOS HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO FAZEM DISTINÇÃO ENTRE PROCURADORES MUNICIPAIS ORIUNDOS DO QUADRO DE EFETIVOS E O PURAMENTE COMISSIONADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, incisos II e III da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT, e a concessão de interpretação conforme a Constituição ao caput e ao inciso I do mesmo artigo de Lei, para que o rateio dos honorários sucumbenciais seja destinado exclusivamente aos procuradores municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito exclusivo dos procuradores municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, e (ii) analisar se a previsão legal de rateio dessa verba honorária com procuradores comissionados puros e outros servidores públicos vinculados à Procuradoria Jurídica do Município, mas não necessariamente exercentes da advocacia pública, viola o art. 173, §2° da Constituição Federal, por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil.

III. Razões de decidir

3. Compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil, cabendo aos municípios a observância do regramento fixado no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB acerca do pagamento de honorários de sucumbência aos seus procuradores. Logo, afigura-se formalmente inconstitucional o dispositivo da lei municipal que permite o rateio de honorários advocatícios sucumbenciais com pessoas estranhas aos quadros da advocacia pública municipal e com o fundo de reserva da Procuradoria do Município.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais destinam-se a remunerar o profissional da advocacia pelo resultado alcançado em determinada demanda judicial no exercício de atividade ínsita às atribuições da advocacia pública, e se não há disposição constitucional que promova a restrição subjetiva quanto à percepção de honorários advocatícios, a qual seria indispensável por força do princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88), afigura-se formalmente constitucional a destinação de honorários de sucumbência aos procuradores municipais, sejam eles servidores efetivos ou comissionados puros.

IV. Dispositivo e tese

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão, a inconstitucionalidade dos incisos II e III do art. 7º da Lei Ordinária Municipal n. 2.179/2016, oriunda do município de Campo Verde/MT.

Teses de julgamento: “1. Se no exercício da sua competência privativa a União já editou o Código de Processo Civil e a Lei Federal n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) – ambos a disciplinar a matéria relativa aos honorários advocatícios, não há como negar que os incisos II e III do artigo 7º da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT, são formalmente inconstitucionais, pois destinam parte dos valores auferidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais para finalidades diversas da percepção de verba alimentar pelos procuradores municipais. 2. A destinação de honorários de sucumbência aos procuradores municipais, sejam eles servidores efetivos ou comissionados puros, não infringe disposição constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, I, art. 29 e art. 37, XI; CE, art. 173, §2º; CPC, art. 85, §§14 e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6.053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12.06.2020; ADI 6.168/DF, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.06.2021; TJ-SC, ADI 5051344-23.2022.8.24.0000, Rel.: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 15.03.2023; TJ-MT, ADI 1014118-44.2024.8.11.0000, Rel.ª: Clarice Claudino da Silva, j. 15.08.2024
.”

Nas razões recursais disponíveis no ID 271832871, a embargante sustenta a
ocorrência de
contradição
no acórdão impugnado
, sob o viés de que a conclusão deste Órgão Especial contraria o quanto decidido em outras ações diretas de inconstitucionalidade que versavam sobre matéria similar, e ainda destoa do julgamento proferido na ADI n. 1020519-59.2024.8.11.0000, que declarou inconstitucional o art. 215-A, §6º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, incluído pela EC n. 113/2023, com redação alterada pela EC n. 117/2024 – o que lhe impediria de ser utilizado como parâmetro de controle; destacando, em arremate, que o julgamento do RE-AgR 1.465.818 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11-03-2024, DJe 18-03-2024), citado no acórdão impugnado, é anterior ao julgamento da citada ADI n. 1020519-59.2024.8.11.0000, motivo pelo qual, em sendo despido de efeito vinculante o aresto da Suprema Corte, não seria aplicável ao caso, diante do que requer o
acolhimento

dos aclaratórios com efeitos infringentes
, a fim de dar interpretação conforme a Constituição ao
caput
e ao inciso I do

art. 7º da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT,
para que os honorários sucumbenciais sejam destinados, integral e exclusivamente, aos advogados públicos efetivos.

O Município de Campo Verde/MT e a Câmara de Vereadores do Município de Campo Verde/MT foram intimados para, em querendo, apresentarem contrarrazões, porém, ambos ficaram inertes, consoante certidão de ID 283732373.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes Pares:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de obscuridade, contradição ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, cuja redação dispõe que:
“
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”
. G
rifei.

Com efeito, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24ª Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, consoante relatado, a embargante não aponta qualquer ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, aduzindo, ao revés, que o v. acordão contradiz outras decisões deste Órgão Especial, olvidando, nesse desiderato, que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é aquela intrínseca ao pronunciamento jurisdicional, e não aquela externa, relativa à eventual incompatibilidade da decisão embargada com o entendimento do embargante ou com outras decisões judiciais.

C
onforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (STJ – REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Ainda nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ART. 7º, § 1º, DA IN SRF N. 213/2012. ILEGALIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. 1. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide clara e devidamente a controvérsia, deixando certo que é ilegal a tributação de IRPJ e CSLL sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial referente ao investimento existente em empresa controlada ou coligada no exterior, pelo que fica afastada a previsão contida no art. 7º, § 1º, da IN SRF n. 213/2002.
2.
A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
.
3.
Supostos erros de julgamento não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração, os quais servem precipuamente ao aprimoramento da decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). – Destaquei.

No caso em tela, diferentemente do quer fazer parecer a embargante, não se olvidou a existência de julgados pretéritos oriundos deste Órgão Especial, tratando de forma diversa questão semelhante àquela discutida na ADI n. 1029919-97.2024.8.11.0000, tanto que restou expressamente consignado o porquê da adoção de linha intelectiva ligeiramente distinta, conforme se infere do seguinte trecho do v. acórdão embargado,
in verbis
:

“
A questão em debate não é inédita neste Órgão Especial, que no julgamento da
ADI 1014118-44.2024.8.11.0000
(Rel.ª: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024), ajuizada pela mesma ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT, reconheceu a inconstitucionalidade formal de lei do município de Juína/MT, por destinar para finalidades diversas parte dos honorários de sucumbência percebidos pelos Procuradores daquele Município; ao passo que no julgamento da
ADI 1028561-34.2023.8.11.0000
(Rel.: MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) decidiu-se pela concessão de interpretação conforme a Constituição ao dispositivo de lei municipal que previa o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba, tão somente, aos Procuradores Municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório.

De outro lado, no julgamento da
ADI 1015514-90.2023.8.11.0000
(N.U 1015514-90.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJEN 21/03/2024), reconheceu-se a inconstitucionalidade da equiparação do Procurador-Geral do Município, independentemente do exercício de cargo efetivo ou comissionado, ao de advogado público para efeito de participação no rateio dos honorários sucumbenciais.

(...)

E como se sabe, diferentemente do que ocorre com os Estados, a figura da advocacia pública municipal não se encontra expressamente prevista na Constituição Federal, motivo pelo qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as normas veiculadas nos artigos 131 e 132 da Carta Política de 1988 não são de observância obrigatória pelos Municípios.

(...)

Ou seja, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Constituição Federal dispõe expressamente sobre as hipóteses em que o legislador municipal deve observância obrigatória aos ditames da Constituição Estadual, como fez nos incisos VI, IX e X do art. 29 da CF/88, por conseguinte, não se pode restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal, a ensejar a conclusão de que não estando a organização da advocacia pública inserida nas estritas lindes estabelecidas no art. 29 da Constituição Federal, não há falar em inconstitucionalidade na nomeação, por cargo em comissão, para o exercício do cargo de Procurador Municipal.

Nessa conjuntura, se os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do procurador municipal – não havendo restrição constitucional a cargo comissionado ou de provimento efetivo, entendo que é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais também ao Procurador-Geral do Município, seja ele servidor efetivo ou comissionado, e a todos os advogados a serviço do Município de Campo Verde/MT, ou seja, que estejam exercendo a advocacia pública, pois, repita-se, não há na Constituição Estadual qualquer restrição para que a representação jurídica dos municípios seja reservada aos procuradores municipais investidos em cargos de provimento efetivo mediante prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual, se esses advogados, ainda que não sejam procuradores municipais aprovados em concurso público, estão exercendo a advocacia pública, não vejo empecilho de ordem constitucional para que recebam os honorários advocatícios sucumbenciais.
” – destaques no orginal.

Ademais,

ad argumentandum tantum
, para além de ainda não haver trânsito em julgado na
ADI n. 1020519-59.2024.8.11.0000
, tal ação declarou a inconstitucionalidade do §6º do art. 215-A da Constituição do Estado de Mato Grosso, que versa sobre a
contratação de pessoa jurídica com
expertise
na área do direito público
, e sobre a
nomeação de advogados
com experiência comprovada no exercício profissional, de notável saber jurídico e reputação ilibada,
para o exercício das atividades de representação, consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal
, do chefe do Poder Executivo, bem como das secretarias municipais; e
nesta
ADI n. 1029919-97.2024.8.11.0000
está sendo discutido o
rateio de honorários sucumbenciais
, tendo este colegiado decidido que tanto a lei quanto o STF permitem a destinação de honorários de sucumbência aos procuradores municipais, sejam eles servidores efetivos ou comissionados puros, na medida em que não há disposição constitucional que promova a restrição subjetiva quanto à percepção da verba honorária, que constitui direito do advogado e tem natureza alimentar,
a tornar
de todo inviável que norma local – a pretexto de exercer sua competência legislativa suplementar e instrumentalizar o comando do art. 85, §19, do CPC, disponha sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, adentrando tema de competência privativa da União, com a criação de regras em discordância com a legislação federal.

Ou seja, a interpretação que se extrai do acórdão embargado é a de que, independentemente da legalidade (ou não) do ingresso do procurador nos quadros da Procuradoria Municipal – visto que não é o tema em discussão na

ADI n. 1029919-97.2024.8.11.0000, se ele exerce a função, tem direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais; sendo certo que tal conclusão, salvo melhor juízo, não se mostra marcantemente alheia àquela outrora tomada por este órgão fracionário no julgamento da ADI n. 1020519-59.2024.8.11.0000, mas ainda que assim o fosse, cediço que os embargos declaratórios não constituem instrumento processual vocacionado a sanar eventual
error in judicando.

O
que se constata, em verdade, é a nítida intenção da embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão hostilizado, sem que exista, de fato, o mencionado vício da contradição, mas simplesmente por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador, que
apreciou
a matéria de forma ampla, clara e coerente, fazendo constar na decisão colegiada a respectiva fundamentação e a conclusão que lhe é correlata, mesmo que contrária ao entendimento da parte, olvidando a
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT
que os embargos de declaração não se destinam a obter o rejulgamento da causa, como pretende.

A propósito, a Corte Especial do STJ já há muito tempo firmou o entendimento de que “
o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no julgado
” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT
em face do v. acórdão prolatado por este colendo Órgão Especial nos autos da ADI n. 1029919-97.2024.8.11.0000 e, inexistindo vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
NEGO PROVIMENTO

aos aclaratórios, que são

inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025